Tribunal: TJDFT
Processo: 0746528-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO FUNDAMENTADA DE FORMA IDÔNEA E SUFICIENTE. RISCO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão que indeferiu a liminar mostra-se suficientemente fundamentada pelas provas juntadas nos autos do habeas corpus, as quais demonstram a materialidade e apontam indícios suficientes da autoria, bem como o risco de fuga do paciente, o qual é acusado de crimes graves e somente foi preso quase dois anos e meio após a decretação de sua prisão, não havendo que se cogitar de reapreciação da liminar, devendo ser negado provimento ao presente agravo interno.
2. Agravo interno conhecido e desprovido.